Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702257-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: JOAO CARLOS CENDRON D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Código de Defesa do Consumidor – Indeferimento Luis Alberto Vieira de Carvalho interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível, o qual acolheu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada Wavetek Technologies Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos e Opticos Ltda – EPP, para alcançar o patrimônio do sócio José Eliseu Benigno Ramos e do próprio agravante. Em suas razões de recurso, pugnou pela concessão de pedido antecipatório para “afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica concedida na decisão agravada com o desfazimento das medidas constritivas já realizadas, bem como a determinar que novas medidas constritivas não sejam concedidas até o julgamento final desse recurso.” Além do afastamento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em Cumprimento de Sentença ajuizado por João Carlos Cedron em face de Wavetek Technologies Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos e Opticos Ltda – EPP. Durante o julgamento de Recurso de Apelação das partes, o Acórdão proferido por esta Relatoria consignou expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, como se verifica na ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. O Magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 2. Mesmo diante da não formalização do ato, isto é, ausência de averbação, os antigos sócios permanecem vinculados, respeitando o lapso temporal de dois anos nos termos do artigo 1.032 do Código Civil. 3. Não registrada a alteração contratual com a exclusão dos sócios perante a Junta Comercial, estes permanecem responsáveis diante de terceiros. 4. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor apenas com a constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. 5. Trata-se de litisconsórcio passivo, necessário e unitário entre a pessoa jurídica cuja personalidade se busca desconsiderar e seus sócios. 5.1. A não inclusão de algum dos sócios no pólo passivo da demanda impossibilita a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Sentença mantida por fundamento diverso.” (Acórdão 1167358, 07140753820178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019.) Trata-se de matéria, portanto, já decidida no âmbito desta Relatoria. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Brasília, quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, às 23h51. Desembargador Eustáquio de Castro Relator